Tribunal: TJMT
Processo: 1020516-46.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020516-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Competência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), LAYANE APARECIDA SILVA DO AMARAL - CPF: 054.873.121-76 (AGRAVADO), ALIN JUNIOR DE LARA - CPF: 041.856.301-23 (AGRAVADO), LAYANE APARECIDA SILVA DO AMARAL - CPF: 054.873.121-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALIN JUNIOR DE LARA - CPF: 041.856.301-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. G. A. D. L. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – HOSPITAL FILANTRÓPICO - DESCABIDA A IN
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDADA DENUNCIAÇÃO À LIDE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – SÚMULA 85 STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DEPROVIDO.

1.

O fato de a prestação de serviços médicos ter ocorrido
por
hospital filantrópico,
não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

2.

É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3.

A apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento restringe-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância, motivo pelo qual não há se realizar a análise do pedido subsidiário de aplicação do chamamento ao processo.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020516-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO (S):

N. G. A. D. L.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020516-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO (S):

N. G. A. D. L.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Hospital Beneficente Santa Helena
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1020827-50.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
N. G. A. D. L.
, representado por seus genitores,
Layane Aparecida Silva do Amaral e Alin Júnior de Lara, em face do Agravante e do Município de Cuiabá/MT,
indeferiu os pedidos de exclusão da lide por ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, formulados pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que
requereu denunciação à lide da Nobre Seguradora do Brasil S/A, porque “
a época dos fatos, possuía contrato de seguro com a referida empresa, que cobria os sinistros eventualmente ocorridos em suas instalações, o que pode eventualmente ser o caso dos autos, se os Réus vierem a ser condenados”.

Afirma que, a decisão recorrida que afastou a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, por entender que se trata de ação consumerista, merece reparo
“eis que o autor e sua genitora foram beneficiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que todo serviço prestado ocorreu de maneira gratuita”,
não existindo efetiva relação de consumo entre a gestante, a criança e o hospital.

Acrescenta que,
é instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social, equiparado a hospital público, pois presta serviços custeados unicamente pelos repasses do SUS, sem qualquer contraprestação do usuário, o que afasta, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, permite a aplicação do instituto da denunciação da lide.

Argumenta que, entendendo-se pela impossibilidade da denunciação da lide, é possível realizar o chamamento ao processo, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, requereu a reforma do
decisum
para que seja declarado inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, deferido do pleito de denunciação da lide. Subsidiariamente, seja deferido o chamamento ao processo da empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ausente pedido de efeito ativo ou suspensivo do recurso.

(ID 60971508)
.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta ao recurso. (ID 66476465)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
71443453
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Hospital Beneficente Santa Helena
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1020827-50.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
N. G. A. D. L.
, representado por seus genitores,
Layane Aparecida Silva do Amaral e Alin Júnior de Lara, em face do Agravante e do Município de Cuiabá/MT,
indeferiu os pedidos de exclusão da lide por ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, formulados pelo Agravante.

De início,
registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

A propósito, cito trechos do decisum recorrido:

Embora o hospital ora requerido preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade da médica que realizou o procedimento, no caso o parto, é subjetiva, não configurando hipótese de ilegitimidade passiva “
ad causam”
[...]. No mesmo sentido, não merece prosperar a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que, em que pese tratar-se de serviço prestado por hospital filantrópico através do Sistema Único de Saúde (SUS), o referido serviço é devidamente remunerado pela sociedade por meio do pagamento de impostos. Diante disso, não há que se falar em ausência de pagamento, justificando-se a aplicação do CDC. Frente ao exposto, rejeito as referidas preliminares e, por conseguinte, verificando que o presente caso trata de relação de consumo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores [...].
Em continuidade, passo à análise das preliminares arguidas pelo requerido Hospital Beneficente Santa Helena. No que tange à denunciação à lide da empresa de seguros, tem-se que, versando o feito sobre matéria consumerista, não é cabível a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
: [...]. Desse modo, sendo pacífico o entendimento no STJ de que, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, indefiro a preliminar arguida.
Ademais, quanto à ilegitimidade passiva
arguida pelo hospital requerido, tem-se que nas ações de
indenização por danos morais e materiais, oriundas de erro médico em cirurgia, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que a responsabilidade objetiva dos hospitais somente será afastada quando o procedimento for realizado por médico que apenas utilizou de seu espaço para a realização do procedimento, sem possuir qualquer vínculo empregatício ou de subordinação com a instituição, salvo se restar demonstrado nos autos alguma falha ou defeito no serviço oferecido pelo hospital contratado
[...].
Dessa forma, para que o hospital, no qual o procedimento foi realizado, desonere-se da responsabilidade de indenizar o paciente, deve ficar provado nos autos a ausência de vínculo com o profissional médico, inexistência de defeito na prestação do serviço hospitalar contratado, ou que a culpa pelo dano é exclusiva do consumidor ou terceiro. Ocorre, contudo, que das alegações e documentos colacionados pelas partes, os referidos requisitos não restaram comprovados.
[Destaquei].

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

De início, registro que razão não assiste o Recorrente.

No tocante a
alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que, por presta
serviços custeados unicamente pelos repasses do SUS, sem qualquer contraprestação do usuário, o que afasta, no seu entender, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, permite a aplicação do instituto da denunciação da lide, o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício já entenderam que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. Outrossim,
não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta"
(REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).

3.
Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Como de sabença,
a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.

5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018)
(destacou-se)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL -
PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

(...)

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“
(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).”

(N.U 0023159-51.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 13/7/2020)
(destacou-se)

Portanto, como bem ponderou a Procuradoria-Geral da Justiça em seu parecer (
ID nº
71443453)
:

O fato de o atendimento ter sido realizado por hospital beneficente,
sob a égide do Sistema Único de Saúde, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 da Lei Consumerista
e, consequentemente, impõe a manutenção da r. decisão combatida.

[Destaquei].

Em sendo assim,
o fato de o atendimento ter sido realizado por hospital beneficente e s
ob a égide do Sistema Único de Saúde, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 da Lei Consumerista
e, consequentemente, impõe a manutenção da r. decisão combatida,

Por outro lado, conforme já mencionado, a apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento restringe-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância,
motivo pelo qual não há se realizar a análise do pedido subsidiário de aplicação do chamamento ao processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021